Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717859-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: ETHEL LOPES CAMPBELL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RESP 1.312.736/RS. 1. O acórdão trabalhista reconheceu o direito do autor ao pagamento de horas extras com os reflexos daí decorrentes, dentre os quais, as contribuições à Previ. Apesar das aparências, os pedidos, no que nos interessa, não são iguais. Aqui se pretende e é necessária a recomposição das reservas matemáticas, levando em conta as horas extras, enquanto na Justiça do Trabalho determinou-se o pagamento das cotas, também levando em conta as horas extras. Logo, não cabe cogitar de suposta ofensa à res iudicata trabalhista. 2. O patrocinador tem legitimidade para responder pelo pagamento da cota patronal que lhe corresponde e sem a qual o autor não receberá o benefício ou, pelo menos, não o receberá integralmente. 3. Compete à Justiça Comum processar e julgar demanda contra ex-empregador, para obter a complementação da aposentadoria. Precedente STF: 2a T., RE 589.551 AgR, Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/12/2018. 4. Ante o caráter remuneratório das horas extras, aquelas reconhecidas por sentença trabalhista integram a remuneração para o cálculo da complementação de aposentadoria, impondo-se o recálculo do benefício previdenciário. Aplicação da modulação dos efeitos do Resp 1.312.736/RS. 5. Admitido o recálculo do benefício, obrigatório o restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante e pelo patrocinador, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano, que será realizado em liquidação de sentença. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional trienal. Ressalta que o prazo prescricional quinquenal seria aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria, o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto entende que o acórdão recorrido teria desrespeitado o REsp 1.312.736 (tema 955) e o REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; e e) artigo 884 do CC, sobre o enriquecimento ilícito da autora, em relação à condenação imposta ao patrocinador para recompor a reserva matemática como também em não determinar a dedução das contribuições previdenciárias sobre as horas extras já ocorridas na Justiça do Trabalho. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa trazida à baila, aponta negativa de vigência ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que teria havido, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. Requer a inversão do ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027